Tribunal: STF
Processo: ARE 1594628
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM) que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal e na natureza infraconstitucional da controvérsia (doc. 32).

A agravante alega, em suas razões, que: 

O v.acordão merece reforma por violar expressamente a recente jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL/2025: 
Nesse sentido:
DECISÃO HABEAS CORPUS. DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA. OCORRÊNCIA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM. Ante o exposto, concedo a ordem, com base no art. 192 do RISTF, para declarar extinta a punibilidade do paciente (art. 107, inc. IV, do Código Penal), determinando o trancamento da ação penal nº 0857207- 89.2021.8.20.5001/RN. Publique-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2025. Ministro ANDRÉ MENDONÇA Relator
Ressalta-se que a jurisprudência é pacifica no sentido de que a ausência de recolhimento de custas dentro do prazo decadencial é causa de extinção da punibilidade, ocorrida pela decadência:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. OFENSAS ALEGADAMENTE PROFERIDAS POR SENADOR DA REPÚBLICA. QUEIXA-CRIME. DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STF - Pet: 10139 DF, Relator.: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 22/05/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-07-2023 PUBLIC 24-07-2023). 
Diante do exposto, resta demonstrado que ocorreu a decadência pelo recolhimento das custas após o prazo decadencial e a renúncia do direito de representação em face de outros querelados, sabidamente conhecidos.
[...]
Excelência, considerando que a requerida ANA CRISTINA DE ALMEIDA GAIC é advogada, atuando na defesa de seus clientes, não deve responder por calúnia, onde os fatos defendidos na sua peça jurídica corresponderam ao que fora relatado por seus clientes, ou seja, não houve a intenção em caluniar.
Logo, não se trata apenas de menção aos nomes como fundamentado no v.acordão e sim de outorgas de poderes expressos para ajuizar a queixa-crime em face de todos os agentes  (doc. 33, pp. 1 a 17).

Sustenta, ainda, que não se aplica ao caso a Súmula 284 desta Corte, na medida em que foram observados todos os critérios exigidos pela Constituição Federal para o seguimento do recurso extraordinário (p. 19 do doc. 33). 

É o relatório. Decido.

Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. 

Ademais, o agravo não merece acolhida, uma vez que a recorrente deixou de impugnar os fundamentos da decisão agravada referentes à necessidade do revolvimento do conjunto fático probatório e à natureza reflexa da controvérsia, limitando-se a transcrever as razões do recurso extraordinário, sem, contudo, desenvolver argumentação autônoma destinada a refutar os aludidos fundamentos. 

Com efeito, incumbe à agravante o ônus de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. Inescusável, portanto, a deficiência na elaboração da peça recursal, o que faz incidir o teor da Súmula 287/STF.

Posto isso, nego provimento ao agravo.

Publique-se.

Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator